Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-11.2024.8.11.0053
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000840-11.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL SILVA PINHEIRO - CPF: 089.609.241-05 (EMBARGANTE), BRENO TADEU CARVALHO DO COUTO - CPF: 062.053.071-54 (EMBARGANTE), GUIBSON DA SILVA TOMICHA - CPF: 062.246.821-94 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA LUZ - CPF: 062.206.761-30 (EMBARGANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), GERSON DE ABREU - CPF: 563.073.908-59 (VÍTIMA), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (VÍTIMA), GABRIEL SILVA PINHEIRO - CPF: 089.609.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no recurso de apelação. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação de omissões quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, suficiência probatória, majorante do emprego de arma de fogo e detração penal. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão de matéria devidamente apreciada. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação do embargante como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, e do art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena total de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 23 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à alegada contaminação do reconhecimento judicial pelo extrajudicial (art. 226 do CPP), à ausência de valoração da confissão exculpatória de corréu, à inexistência de posse da
res furtiva
, à aplicação da majorante de arma de fogo sem perícia e à competência para análise da detração penal, objetivando a reforma da decisão e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal quanto às teses defensivas suscitadas, ou se a insurgência configura apenas tentativa de rediscussão do mérito por discordância com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se revelando instrumento idôneo para a reforma do julgado por mero descontentamento da parte com a solução jurídica adotada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, assentando que a condenação se amparou em fontes probatórias autônomas e independentes, em estrita observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A decisão colegiada fundamentou a manutenção da autoria delitiva na palavra firme e segura das vítimas, que tiveram contato visual direto com os agentes, e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do grupo na residência para onde foram direcionados, ocasião em que também foram apreendidos os bens subtraídos.

7. A confissão exculpatória do corréu foi devidamente valorada e considerada manobra defensiva isolada, uma vez que colidiu frontalmente com as provas circunstanciais e com o reconhecimento inequívoco realizado sob o crivo do contraditório.

8. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando seu uso estiver comprovado por outros elementos de prova, como os relatos das vítimas, incumbindo à defesa o ônus de provar eventual natureza de simulacro.

9. A detração penal foi apreciada e afastada por se verificar que o tempo de prisão cautelar não possui aptidão para alterar o regime inicial fechado, remetendo-se a análise do cômputo da pena ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984.

10. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos indicados pelas partes quando a controvérsia foi integralmente decidida à luz do ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias decididas de forma clara e fundamentada pelo Colegiado. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material obsta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, § 2o; CPP, art. 155, art. 156, art. 226, e art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.25; TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.25; TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.25; TJMT, ED n. 1006353-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.26; TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25; TJMT, ApCrim n. 1001416-98.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
Luiz Fernando da Silva Luz
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 351351358), que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados, mantendo incólume a sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (Id. 285759038).

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: i) a alegada contaminação do reconhecimento judicial em razão da irregularidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, com invocação do art. 226 do Código de Processo Penal e do entendimento firmado no HC 598.886/SC; ii) a confissão exculpatória do corréu
Breno Tadeu Carvalho do Couto
; iii) a alegada ausência de posse da
res furtiva
; iv) a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão ou perícia do artefato; e v) o pedido de detração penal, sustentando a competência do Juízo do conhecimento para sua análise.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos invocados (Id. 352750382).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não conhecimento dos aclaratórios ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, pela consequente rejeição, ao argumento de que a defesa busca mera rediscussão do mérito, pois todas as teses foram expressamente examinadas e fundamentadas no acórdão impugnado (Id. 358450365).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (Id. 352750382) e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, e do art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena total de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 23 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 285759038).

Irresignada, a defesa de
Luiz Fernando
interpôs recurso de apelação, suscitando preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e participação ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a redução da fração de aumento aplicada pelo concurso de pessoas, o afastamento da condenação pelo crime de corrupção de menores e o reconhecimento da detração penal, com consequente redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando (Id. 290543398).

Submetido o feito a julgamento perante esta Colenda Segunda Câmara Criminal, em sessão virtual realizada entre os dias 03 e 05 de março de 2026, negou-se provimento ao recurso do embargante e dos corréus, à unanimidade, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (Id. 351351358).

Opostos os presentes aclaratórios, o embargante sustenta: i) que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que o reconhecimento judicial estaria “contaminado” pelo vício do reconhecimento policial; ii) que não foi valorado o depoimento do corréu
Breno
, que tentou isentá-lo de culpa, e que houve generalização ao afirmar-se que os acusados foram presos na posse dos bens subtraídos; iii) que houve omissão quanto à tese de que a arma utilizada seria um simulacro e que a ausência de perícia impediria a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP; e iv) que seria indevida a remessa da análise da detração penal ao Juízo da Execução (Id. 352750382).

Em que pese o inconformismo demonstrado pelo embargante, a decisão colegiada não padece de qualquer vício.

Os embargos de declaração, conforme leciona o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial, bem como corrigir eventual erro material. Não constituem, portanto, instrumento idôneo para rediscussão do mérito, tampouco substitutivo de recurso próprio.

No caso, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada, todas as teses devolvidas à apreciação colegiada, concluindo pela rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Com efeito, quanto à alegada omissão acerca da nulidade do reconhecimento pessoal e da suposta contaminação do reconhecimento judicial pelo ato inquisitorial, o voto condutor foi expresso ao assentar que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento produzido na fase policial, mas em fontes probatórias autônomas e independentes, aplicando, de forma fundamentada, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Da leitura do excerto abaixo, nota-se que o acórdão é explícito ao consignar que a condenação não se baseou no ato inquisitorial, mas sim em fontes de prova autônomas e independentes. O julgado detalhou que as vítimas tiveram contato visual direto e prolongado com os réus (que agiram de “cara limpa”, sem máscaras) e que o reconhecimento realizado em juízo foi firme e submetido ao contraditório, constituindo ato de prova originário. Confira-se:

“(...)

Conforme relatado, o apelante
Luiz Fernando da Silva Luz
suscita,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal (Id. 290543398, pp. 4-6).

A questão do reconhecimento de pessoas foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 1258, fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Da análise das teses firmadas, notadamente a de n. 4, extrai-se que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, embora possa gerar a invalidade do ato de reconhecimento em si, não contamina automaticamente a ação penal. A condenação pode ser mantida, desde que fundamentada em provas independentes e autônomas, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado, e que sejam, por si sós, suficientes para sustentar a autoria.

No caso em análise, mesmo que se admita, ad argumentandum tantum, a invalidade do reconhecimento realizado na fase
inquisitorial
por inobservância das formalidades legais, o conjunto probatório é robusto, harmônico e subsiste com base em fontes autônomas, sendo plenamente apto a sustentar o édito condenatório.

A principal prova independente, que não guarda relação de causalidade com o ato policial, é o reconhecimento realizado em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ambas as vítimas,
Gerson de Abreu
e
Nilva Aquina da Silva
, confirmaram a identificação dos réus de forma segura e sem hesitação.

Gerson
, em seu depoimento
inquisitorial
, já havia sido categórico:

“(...) QUE, NESTA MADRUGADA INDIVÍDUOS INVADIRAM SUA MORADIA, POR UMA JANELA QUE ESTAVA DESTRANCADA (...) QUE, ERAM 4 OS INDIVÍDUOS QUE INVADIRAM MINHA CASA, A MAIORIA COM IDADES JOVENS, TALVEZ ALGUM MENOR DE IDADE (...) QUE, ENQUANTO OS POLICIAIS MILITARES FAZIAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PERCEBI CINCO INDIVÍDUOS PRESOS, OS QUAIS
RECONHEÇO, SEM DÚVIDAS QUATRO DELES COMO AUTORES DO ROUBO
(...)” (Id. 285758853, pp. 12-13).

Em
juízo
,
Gerson
reafirmou o reconhecimento, detalhando que o contato visual foi claro, pois os réus não usavam máscaras:

“(...)
Gerson
:
Eu simplesmente, quando eu cheguei na delegacia, eles estavam na porta da delegacia, ali eu já reconheci eles
.
Promotor
: Como é que eles entraram na casa?
Gerson
: Eles entraram na minha casa de madrugada, eu estava num quarto, minha esposa estava em outro quarto, e ela me acordou que tinha pessoas dentro de lá, lá em casa. Eu não sabia quem que era, abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. E aí começou essa anarquia aí.
Promotor
: Tá, e o reconhecimento? Como foi?
Gerson
:
O reconhecimento eu tive com eles, com os quatro dentro da minha casa, todos eles não tinham máscara nenhuma e foi reconhecido assim
.
E depois na delegacia
.
Promotor
: Aí o senhor foi na delegacia, foi chamado a delegacia, é isso?
Gerson
: Foi, foi.
Na delegacia eu vi pelo, através do vidro que tem lá, na cabine
.
Promotor
: Quantas pessoas o senhor reconheceu na ocasião através do vidro? (...)
Gerson
: Do vidro?
Quatro pessoas
.
Promotor
:
O senhor não tinha dúvida nenhuma de que se tratavam das pessoas que haviam ingressado na sua residência
?
Gerson
:
Não, não tinha dúvida nenhuma não
.
Eu permaneci com eles em casa por um bom tempo e depois lá na delegacia também
.
Promotor
:
Então o reconhecimento foi feito de forma absolutamente consciente
?
Gerson
:
Consciente, com certeza
. (...)” (Id. 285758985).

Da mesma forma, a vítima
Nilva Aquina da Silva
, ao narrar detalhadamente a ação criminosa em
juízo
, foi igualmente categórica ao identificar os apelantes.

Essa segurança no reconhecimento
judicial
advém do contato visual direto e prolongado que ambas as vítimas tiveram com os assaltantes, que agiram, conforme seus relatos, “de cara limpa”. Tal circunstância, que propiciou condições adequadas para a memorização fisionômica, confere autonomia e solidez à prova produzida em
juízo
.

Em outras palavras, o reconhecimento feito em
juízo
não é uma mera “ratificação” do ato
inquisitorial
; é um ato de prova originário, cuja fonte da memória não é o procedimento
policial
, mas sim a lembrança vívida dos eventos do crime. Isso afasta a alegação de que a prova
judicial
estaria “contaminada” pelo ato
inquisitorial
(tese n. 3 do Tema 1258/STJ).

O depoimento
judicial
de
Nilva
corrobora o de seu cônjuge, confirmando a ausência de máscaras:

“(...)
Nilva
: Esse que ficou junto com a gente, eu me lembro, ele tinha uma tatuagem na perna esquerda porque ele estava de lado e pegou o short do meu genro, a blusa, de lado, e o outro era moreno de pele escura, alto, magro, com capuz e manga comprida. Esses aí eu acho que são desta localidade. Os que eram do Dom Aquino, eu acho que eram do Dom Aquino, e esses do Dom Aquino praticamente ele nem sabia sair, porque quando eles foram sair, bateram do lado do motorista e lá na minha rua não tinha saída, tanto é que voltaram para pegar a rua principal. (...) Eles entraram no lava-jato e meu conhecido, conhecido meu, passou e localizou o carro numa rampa, quando ele olhou ele viu, falou, esse é o carro. Aí o que aconteceu, eles deixaram o carro lá, deixaram o carro, e disse o seguinte, esse é o telefone, eu quero que prenda o para-choque do carro e passa uma água que vem alguém para pegar o carro. E nisso, o filho do meu marido e o outro pessoa, foi lá no lava-jato, falou eu localizei o carro, está aqui, foi lá, tinha o telefone e o endereço. Foram lá e fizeram campana, e pegaram eles em flagrante. Era um deixaram ele lá, estava com a jaqueta do meu marido, e pegaram e deram o endereço onde eles estavam. Eles estavam todos reunidos ali próximo aonde, próximo na localidade onde eu já morei. (...) Cuiabá, Dom Aquino, próximo a Rotam. (...) Estavam fazendo a maior festa, se não me engano. A polícia chegou e apreendeu os que estavam lá, cinco, sei lá quantos, mas eu acho que ainda tem mais pessoas, que estavam no telefone, no celular, e o que saiu andando, e alguém vinha pegar e eles disseram que vinha o pessoal do Dom Aquino pegar o carro. (...)
Promotor
: A senhora foi chamada a delegacia para fazer o reconhecimento?
Nilva
:
Fizemos, fizemos o reconhecimento
.
Eu me lembro desses que saíram a pé
, que o vizinho viu, que ele tinha acordado, mas uai, o seu Gerson bateu o carro? Uai, ele foi do lado contrário? Por quê? Aí eles saíram andando na boa, tanto é que quando eles viram que amanheceram e que o pessoal bateram o carro, que na hora você nem ouve nada. E eles saíram andando, na boa, porque eles ficaram apreensivos, com medo, porque os vizinhos já estavam acordando. (...)
Promotor
: Tá, mas a pergunta é sobre o reconhecimento, senhora.
Nilva
:
Reconheci, tinha um alto, magro, cabelo loiro, cabelo pintado
. (...)
E esse moreno que eu me lembro, que ele estava de capuz, de manga, com de pele escura, que ficou, permaneceu junto conosco, e saiu depois, e o que estava com a gente, permanente, que eu não sei se é esse mesmo, que estava com uma tatuagem do lado esquerdo, e esse mais baixo
. (...)
Promotor
: Como foi que a senhora fez esse reconhecimento na delegacia? Como foi feito esse reconhecimento?
Nilva
:
Esse moreninho eu não vi lá na delegacia, agora o alto magro, estatura mais alta, mais de sessenta e dois centímetros, um metro e sessenta e dois, ele, eu lembro por causa do cabelo
. (...)
Promotor
: O reconhecimento foi feito na delegacia, pessoal?
Nilva
:

Na delegacia, pessoalmente, porque eles já estavam lá e nós chegamos
.
E aí fez nós reconhecer primeiro
. (...)
Defesa
:
Essas pessoas que ingressaram na sua casa, estavam com o rosto coberto ou não
?
Nilva
:
Não. Eles não esconderam o rosto, não esconderam o rosto não, estavam de cara limpa mesmo
. (...)” (Id. 285758985).

Ademais, mesmo que se desconsiderasse o robusto reconhecimento
judicial
, a autoria delitiva ainda estaria comprovada por um conjunto de provas circunstanciais independentes, que em nada derivam do ato de identificação, quais sejam: (i) a prisão em flagrante dos apelantes e do adolescente poucas horas após o delito (Id. 285756946; Id. 285756949); (ii) a apreensão da integralidade da res furtiva na posse do grupo, na residência para onde os policiais foram direcionados (Id. 285758853, pp. 3-4); e (iii) os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, que detalharam a localização do veículo no lava-jato e a subsequente captura dos réus com os bens subtraídos (Id. 285758853, pp. 5-7; 8-10; Id. 285759016).

Portanto, a condenação não se baseia no ato
inquisitorial
(tese n. 4 do Tema 1258/STJ), mas sim em duas fontes autônomas e convergentes: [1] o seguro reconhecimento realizado em
juízo
, sob o contraditório, e [2] as robustas provas circunstanciais do flagrante delito.

Cumpre ressaltar, ademais, que a própria tese n. 4 do Tema 1258/STJ dialoga com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo.

A propósito, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“(...) 3. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter orientativo, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos. (...)” (TJMT, ApCrim n. 1016846-57.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 06.11.2025).

“(...) A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes de autoria (Tema 1.258/STJ). (...)” (TJMT, ApCrim n. 0001033-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Na hipótese dos autos, o prejuízo (uma condenação baseada em prova potencialmente viciada) não se concretizou, pois a autoria delitiva do apelante foi firmada com base em outras provas, válidas e independentes – notadamente o reconhecimento em
juízo
e as circunstâncias da prisão em flagrante. A mera alegação de vício procedimental, desacompanhada da demonstração de que o ato
inquisitorial
foi a única ou determinante prova de autoria, não é suficiente para invalidar a condenação.

O conjunto probatório, portanto, é consistente, convergente e, acima de tudo, autônomo. A identificação efetuada pelas vítimas tanto em sede
policial
quanto em
juízo
, somada às provas circunstanciais do flagrante, confere robustez e credibilidade à autoria, afastando qualquer mácula decorrente do procedimento inquisitorial.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal.

(...)”
(Id. 351351358, pp. 7-11).

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida nesse ponto.

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada por esta Câmara, pretendendo substituir o critério de julgamento por outro que reputa mais favorável, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...)”
(TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

“(...)
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado. (...)”
(TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025).

Também não procede a alegação de omissão quanto à confissão exculpatória do corréu
Breno Tadeu Carvalho do Couto
e quanto à ausência de posse da
res furtiva
.

Isso porque o acórdão recorrido examinou precisamente a suficiência do conjunto probatório e registrou que a palavra das vítimas, aliada aos depoimentos policiais coerentes e às circunstâncias da prisão em flagrante com a
res furtiva
, prevalece sobre a confissão exculpatória isolada de corréu.

Aliás, o processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), ao passo que o acórdão não ignorou a confissão do corréu; ao contrário, valorou-a e a classificou, de forma fundamentada, como “manobra defensiva isolada”, justamente porque colidiu frontalmente com o robusto acervo probatório. Veja-se:

“(...)

A prova da autoria assenta-se, precipuamente, nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas. Conforme se extrai das transcrições abaixo, ambas tiveram contato visual direto e prolongado com os réus, que agiram “de cara limpa” — circunstância fática que permitiu a formação de uma memória visual clara e resultou em reconhecimentos seguros, realizados sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima
Gerson
foi categórica ao afirmar que “não tinha dúvida nenhuma” e que o reconhecimento foi “consciente, com certeza”. A vítima
Nilva
, por sua vez, descreveu características físicas e foi enfática ao confirmar que os réus “não esconderam o rosto”. O valor probatório desses reconhecimentos, portanto, é inquestionável.

Em
juízo
, a vítima
Gerson de Abreu
detalhou como o reconhecimento foi possível:

“(...)
Gerson
:
Eu simplesmente, quando eu cheguei na delegacia, eles estavam na porta da delegacia, ali eu já os reconheci
.
Promotor
: Como é que eles entraram na casa?
Gerson
: Eles entraram na minha casa de madrugada, eu estava num quarto, minha esposa estava em outro quarto, e ela me acordou que tinha pessoas dentro de lá, lá em casa. Eu não sabia quem que era, abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. E aí começou essa anarquia aí.
Promotor
: Tá, e o reconhecimento? Como foi?
Gerson
:
O reconhecimento eu tive com eles, com os quatro dentro da minha casa, todos eles não tinham máscara nenhuma e foi reconhecido assim
.
E depois na delegacia
.
Promotor
: Aí o senhor foi na delegacia, foi chamado a delegacia, é isso?
Gerson
: Foi, foi.
Na delegacia eu vi pelo, através do vidro que tem lá, na cabine
.
Promotor
: Quantas pessoas o senhor reconheceu na ocasião através do vidro? (...)
Gerson
: Do vidro?
Quatro pessoas
.
Promotor
:
O senhor não tinha dúvida nenhuma de que se tratava das pessoas que haviam ingressado na sua residência
?
Gerson
:
Não, não tinha dúvida nenhuma não
.
Eu permaneci com eles em casa por um bom tempo e depois lá na delegacia também
.
Promotor
:
Então o reconhecimento foi feito de forma absolutamente consciente
?
Gerson
:
Consciente, com certeza
. (...)” (Id. 285758985).

Da mesma forma, a vítima
Nilva Aquina da Silva
narrou a dinâmica, descrevendo os agentes e confirmando a ausência de disfarces:

“(...)
Nilva
: Esse que ficou junto com a gente, eu me lembro, ele tinha uma tatuagem na perna esquerda porque ele estava de lado e pegou o short do meu genro, a blusa, de lado, e o outro era moreno de pele escura, alto, magro, com capuz e manga comprida. (...)
Promotor
: A senhora foi chamada a delegacia para fazer o reconhecimento?
Nilva
: Fizemos, fizemos o reconhecimento. (...) Reconheci, tinha um alto, magro, cabelo loiro, cabelo pintado. (...) E esse moreno que eu me lembro, que ele estava de capuz, de manga, com de pele escura, que ficou, permaneceu junto conosco, e saiu depois, e o que estava com a gente, permanente, que eu não sei se é esse mesmo, que estava com uma tatuagem do lado esquerdo, e esse mais baixo. (...) Esse moreninho eu não vi lá na delegacia, agora o alto magro, estatura mais alta, mais de sessenta e dois centímetros, um metro e sessenta e dois, ele, eu lembro por causa do cabelo. (...)
Promotor
: O reconhecimento foi feito na delegacia, pessoal?
Nilva
:

Na delegacia, pessoalmente, porque eles já estavam lá e nós chegamos. E aí fez nós reconhecermos primeiro. (...)
Defesa
: Essas pessoas que ingressaram na sua casa, estavam com o rosto coberto ou não?
Nilva
: Não. Eles não esconderam o rosto, não esconderam o rosto não, estavam de cara limpa mesmo. (...)” (Id. 285758985).

No mais,
Gerson
, na fase
investigativa
, relatou minuciosamente a dinâmica do crime:

“(...) QUE, NESTA MADRUGADA INDIVÍDUOS INVADIRAM SUA MORADIA, POR UMA JANELA QUE ESTAVA DESTRANCADA E RENDERAM PRIMEIRO A MINHA ESPOSA NILVA QUE ESTAVA EM UM OUTRO CÔMODO E DEPOIS INVADIRAM MEU QUARTO, ANUNCIANDO "ASSALTO", UM DELES COM REVÓLVER EM PUNHO, ACREDITA QUE SEJA UM 32, (CROMADO) E OUTRO DE POSSE DE UMA FACA GRANDE PARAS CHURRASCO QUE HAVIAM PEGO NA ÁREA DA CASA; QUE, SALIENTA QUE TEM APENAS UM VIZINHO DA CASA DA FRENTE QUE TEM MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS E OUTRAS MORADIAS SÃO DISTANTES; QUE, DEVIDO AS AMEAÇAS, TIVERAM QUE ENTREGAR A ELES OS DOIS CELULARES, O MEU E DE MINHA ESPOSA; QUE, ELES VASCULHARAM OS CELULARES E EXIGIRAM DESBLOQUEAR AS SENHAS E PROCURAVAM POR APLICATIVOS BANCÁRIOS E NO CELULAR DE MINHA ESPOSA ACHARAM O APLICATIVO DA PAG BANK, E EXIGIRAM TRANSFERÊNCIA VIA PIX, A QUAL ELES APENAS OBRIGARAM MINHA ESPOSA A DIGITAR A SENHA E ELES MESMO FIZERAM A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA; QUE, A TRANSFERÊNCIA VIA PIX, TEVE COMO DESTINATÁRIO UMA PESSOA DE NOME ANDRÉ PRADO, DO BANCO SANTANDER, NÃO SENDO IDENTIFICADA A AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA NESTE MOMENTO, MAS TEMOS O COMPROVANTE DA TRANSAÇÃO; QUE, ERAM 4 OS INDIVÍDUOS QUE INVADIRAM MINHA CASA, A MAIORIA COM IDADES JOVENS, TALVEZ ALGUM MENOR DE IDADE; QUE, UMA VEZ REALIZADA A TRANSFERÊNCIA, ROUBARAM EM DINHEIRO O VALOR DE R$-350,00 REAIS, DEPOIS PEGARAM APARELHO DE TV DE 40 POLEGADAS, PHILIPS, ARRANCARAM DA PAREDE UMA TV DE 60 POLEGADAS (A QUAL NÃO CONSEGUIRAM ENFIAR DENTRO DO CARRO) E EXIGIRAM QUE LHES ENTREGASSE A CHAVE DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA GARAGEM UM TOYOTA COROLLA, COR BRANCO, PLACA RRL8J35; QUE, EXIGIAM OURO E QUERIAM SABER DO COFRE O QUAL NÃO EXISTE EM MINHA CASA, POR ISSO RASGARAM O SOFÁ DA SALA PARA VER SE TINHA ALGO DENTRO ESCONDIDO; QUE, ROUBARAM TAMBÉM PEÇAS DE VESTUÁRIO E OUTROS OBJETOS; QUE, O DECLARANTE SALIENTA QUE ESTAVA AMANHECENDO QUANDO ACONTECEU O "ASSALTO", OS BANDIDOS FICARAM DENTRO DE MINHA CASA MAIS DE UMA HORA FAZENDO AMEAÇAS DE MORTE DE CORTAR O MEU BRAÇO COM FACA E POR FIM USARAM ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO "NYLON", PARA IMOBILIZAR, DEPOIS ACABARAM INDO EMBORA E DEIXARAM O DECLARANTE E ESPOSA TRANCADOS NO BANHEIRO, E COM NOVAS AMEAÇAS DISSERAM QUE NÃO ERA PARA SAÍREM DO BANHEIRO; QUE, NA SAÍDA DA GARAGEM, ELES MUITO NERVOSOS ACABARAM BATENDO O CARRO NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, SENDO QUE APENAS DOIS DOS MARGINAIS ESTAVA NO CARRO, SEGUNDO UM VIZINHO ME DISSE; QUE, OUTROS DOIS FICARAM DENTRO DE MINHA CASA E QUANDO AMANHECEU ELES FICARAM APAVORADOS E SAÍRAM EM FUGA A PÉ, CERTAMENTE HAVIA MOTO OU CARRO ESPERANDO OU ALGUÉM ESTAVA ESPERANDO; QUE, APÓS ELES FUGIREM, ACIONARAM UM SARGENTO MORADOR DO CONDOMÍNIO E OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO FORAM CASA E FIZERAM DILIGÊNCIAS; QUE, ALÉM DISSO LIGUEI PARA MEU FILHO QUE MORA EM CUIABÁ RELATANDO O OCORRIDO E FAMILIARES PASSARAM A PROCURAR, O MEU CARRO E POR COINCIDÊNCIA MEU GENRO MARCOS, PASSAVA PELO BAIRRO DOM AQUINO, NA AV. MIGUEL SUTIL, AVISTOU MEU CARRO NA RUA, EM CIMA DA CALÇADA COM O PARA-CHOQUE QUEBRADO; QUE, A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E ACABARAM PRENDENDO UM DOS INDIVÍDUOS NO LAVA JATO ONDE HAVIA TENTADO DESAMASSAR O CARRO, DEPOIS ELE ACABOU ENTREGANDO OS OUTROS CÚMPLICES; QUE, ALÉM DE MEU VEÍCULO RECUPERARAM A TV, PEÇA DE VESTUÁRIO, (JAQUETA GRANDE AZUL E VERDE E AMARELA), MAS OS CELULARES, MINHA CNH E OUTROS OBJETOS DE MINHA ESPOSA NÃO FORAM RECUPERADOS, INCLUSIVE CARTÃO DE PLANO DE SAÚDE E CARTÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL; QUE, SOLICITEI DE MINHA FILHA QUE TRABALHA NO TRIBUNAL, VER SE CONSEGUE RECUPERAR OU RASTREAR O DINHEIRO DA TRANSFERÊNCIA VIA PIX, FEITA SOB AMEAÇAS AOS LADRÕES; QUE, ENQUANTO OS POLICIAIS MILITARES FAZIAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PERCEBI CINCO INDIVÍDUOS PRESOS, OS QUAIS RECONHEÇO, SEM DÚVIDAS QUATRO DELES COMO AUTORES DO ROUBO; (...)” (Id. 285758853, pp. 11-13).

Neste contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos e colhida sob o crivo do contraditório, como no caso.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

“(...) As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória. (...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos (...)” (TJMT, ApCrim n. 0027706-82.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.05.2025, DJe 30.05.2025).

Corroborando a palavra das vítimas, os depoimentos dos policiais militares são cruciais para desconstituir a tese defensiva de que a prisão dos apelantes
Luiz Fernando
e
Guibson
foi “meramente circunstancial”. Os autos demonstram o oposto: os apelantes não foram presos dias depois, em situação de normalidade; eles foram localizados e presos poucas horas após a empreitada criminosa, em flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), todos reunidos na mesma residência, e, o mais importante, na posse da res furtiva.

Na fase
inquisitorial
, os policiais militares
Ederson Gomes de Moraes
e
Eric Ader Macedo Paoliello
detalharam integralmente essa dinâmica. Por serem idênticos em seu conteúdo, os depoimentos são representados pela seguinte transcrição:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 8E28 BEIRA RIO 01 FOI ACIONADA VIA CIOSP POR VOLTA DAS 08:15DA MANHÃ, PARA VERIFICAR UM VEICULO COROLLA BRANCO DE PLACA RRL8J35, ROUBADO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, CONFORME B.O. N°2024.226618; QUE O REFERIDO AUTOMÓVEL FOI DEIXADO NO LAVA JATO MULTI MARCAS BUENO, LOCALIZADO NA RUA PARA, DO BAIRRO JARDIM PAULISTA EM CUIABÁ; QUE DE FATO LOCALIZARAM O VEICULO COROLLA NO CITADO ENDEREÇO E, EM SEGUIDA FIZERAM CONTATO COM PROPRIETÁRIO DO LAVA JATO, SR. REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO; QUE ELE RELATOU QUE UM INDIVÍDUO TRAJANDO BLUSA DE FRIO DE COR AZUL ESCURA POR FORA E COR VERDE POR DENTRO, USANDO CABELO PINTADO DE LUZES, DEIXOU O CARRO NO LOCAL PARA ARRUMAR O PARA CHOQUE DIANTEIRO E PARA LAVAGEM, DEVENDO RETIRÁ-LO POR VOLTA DE 11:40H; QUE A GUARNIÇÃO ENTÃO ACIONOU A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 1°BPM PARA MONITORAR; QUE O SUSPEITO BRENO CHEGOU AO LOCAL TRAJANDO AS MESMAS VESTES DESCRITA PELO PROPRIETÁRIO DO LAVA-JATO JUNTAMENTE COM O SUSPEITO MATHEUS VITOR EM MOTONETA HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACA QCZ 7J22; QUE BRENO DEIXOU O SUSPEITO MATHEUS E SAIU DO LOCAL; QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO MATHEUS FOI RETIRAR O VEICULO COROLLA E PAGAR O SERVIÇO, MOMENTO EM QUE A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA, JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO, REALIZARAM A ABORDAGEM E DETENÇÃO DE MATHEUS; QUE ELE RELATOU QUE FOI BUSCAR O VEICULO A PEDIDO DO SUSPEITO BRENO E QUE ELES ESTAVAM REUNIDOS EM UM RESIDÊNCIA NO BAIRRO DOM AQUINO, RUA PEDRO DORILEU, N°80; QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU BUSCA VEICULAR E LOCALIZOU O TELEVISOR QUE TAMBÉM HAVIA SIDO ROUBADO DA RESIDENCIA EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO DA BEIRA RIO JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO, GUARNIÇÃO LIXEIRA E EQUIPE DA ALI DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA INFORMADA PELO SUSPEITO MATHEUS; QUE CHEGANDO AO LOCAL, QUANDO AS GUARNIÇÕES ENTRAM NA CASA, O SUSPEITOS TENTARAM EMPREENDER FUGA; QUE O SUSPEITO BRENO TENTOU PULAR O MURO DO IMÓVEL, POREM ENROSCOU-SE NA CONCERTINA E CAIU, LESIONANDO A CANELA DIREITA, O JOELHO ESQUERDO E A FACE NO LADO DIREITO; QUE ALÉM DO SUSPEITO BRENO, TAMBÉM FORAM DETIDOS NA RESIDÊNCIA OS SUSPEITOS GUIBSON, LUIZ FERNANDO E MENOR GABRIEL; QUE NO MESMO IMÓVEL TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS SETE APARELHOS CELULARES E DOIS NOTEBOOK QUE OS SUSPEITOS NÃO SOUBERAM INFORMAR A PROCEDÊNCIA, FORAM LOCALIZADOS AINDA NA RESIDÊNCIA A BLUSA DE FRIO DE COR AZUL, CALÇA JEANS, FITA CREPE, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS TIPO JACAREZINHO E A MOTONETA HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACAQCZ 7J22; QUE A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM AS VÍTIMAS E ELES RECONHECERAM ATRAVÉS DE FOTOS OS SUSPEITOS BRENO E GUIBSON, COMO SENDO AQUELES QUE LHE FORÇARAM COM GRAVES AMEAÇAS DE MORTE, UTILIZANDO SE DE UMA FACA, AMEAÇANDO DECEPAR O BRAÇO DA VITIMA, SE CASO NÃO FIZESSE UM PIX NO VALOR DE ONZE MIL REAIS PARA A CONTA DE ANDRE PRADO,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MEIO DO CPF ***963.809-**; QUE AS VITIMAS TAMBÉM RELATARAM QUE O SUSPEITO BRENO TRAJAVA BLUSA DE FRIO DE COR AZUL E CALÇA JEANS; QUE DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS JUNTAMENTE COM O VEICULO RECUPERADO E MOTONETA UTILIZADA NO APOIO FORAM ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; QUE O SUSPEITO BRENO FOI ENTREGUE COM A LESÃO NA CANELA DIREITA, NO JOELHO ESQUERDO E NA FACE DIREITA, ENQUANTO OS SUSPEITOS GUIBSON, O LUIZ FERNANDO E MENOR GABRIEL FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL; QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS; QUE O SUSPEITO BRENO RELATOU QUE PARTICIPOU DO FURTO AO BANCO DO BRASIL DE VILA BELA E ESTAVA PRESO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, SENDO QUE ELE SAIU RECENTEMENTE; QUE AO CHAGAR NA DEPOL, A VÍTIMA RECONHECEU A BLUSA AZUL COM FORRO VERDE, COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE, E RECONHECEU OS QUATRO SUSPEITOS (GABRIEL, GUIBOSN, BRENO E LUIZ FERNANDO) COMO OS AUTORES DO ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA; QUE TODAVIA, AS VÍTIMAS NÃO RECONHECEREM SOMENTE O SUSPEITO MATHEUS; QUE UMA A HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACAQCZ 7J22 COM CHAVE E CONTROLE DE ALARME, JUNTAMENTE COM O CAPACETE COR AMARELA FW3FORAM ENTREGUES PARA A ADVOGADA DOS SUSPEITOS, A SENHORA CAROLINE DE QUEIROZ; (...)” (Id. 285758853, pp. 5-7; 8-10).

Em
juízo
, essa narrativa fática foi devidamente ratificada, fornecendo a segurança necessária para a condenação. O PM
Ederson Gomes de Moraes
confirmou o iter investigativo que levou à prisão dos apelantes:

“(...)
PM Ederson
: Houve um roubo em Santo Antônio e foi passado para nós aqui em Cuiabá, quando eu assumi o serviço sobre esse roubo, e foi levado um Corolla, um Corolla branco, nesse, nesse roubo, acho que foi levado um outro veículo, materialidade, foi feito Pix e várias coisas. Esse Corolla que eles subtraíram na residência foi deixado no Lava Jato, próximo ao Dom Aquino. (...) Tinha sido deixado no Lava jato no bairro Dom Aquino, na Miguel sutil, ali entre Dom Aquino e campo velho, e esse corola tinha uma avaria. Acho que eles bateram lá em Santo Antônio na hora de foragir da residência etc. Através dessa informação ficamos campanando numa campana ali com a inteligência, porque eles pediram para lavar o Corolla e arrumar a avaria, e depois viriam buscar, então ficamos aguardando. Demorou, acho que umas três horas de relógio, e um rapaz recebeu essa missão de ir buscar esse Corolla no Lava jato, momentos que conseguimos fazer a detenção dele. Aí ele nos informou já ali no local verificamos o Corolla, a televisão, estava no porta mala do Corolla e etc. Com a informação desse rapaz, que eu não me recordo o nome, que nos relatou que eles estavam reunidos numa residência no Dom Aquino, não lembro o nome da rua. E fomos para o Dom Aquino, a minha viatura, a viatura do adjunto, mais a inteligência, e obtivemos o êxito de localizar todos no interior da residência. No momento que fizemos adentramento, eles correram para o fundo, tentaram pular o muro, tumultuaram a situação com familiares, mas foi foi conduzido, foi feito a prisão de todos dentro da residência. Me recordo que foi localizado alguns materiais, foi localizado uma jaqueta que um deles estava usando, mas era de propriedade do dono da residência em Santo Antônio, e foi localizado mais algumas coisas que eu não me recordo bem assim, quais eram os objetos.
Promotor
: Os indivíduos que estavam na residência foram presos em flagrante?
PM Ederson
: Flagrante, reconhecido depois pelo proprietário, pelo senhor e pela senhora.
Promotor
: Quantos eram eles ali na hora da prisão? O senhor se recorda?
PM Ederson
: O primeiro, um fizemos a detenção dele no Lava jato, e na residência mais três elementos. Mais três ou quatro. (...)
Defesa
: O senhor participou desse reconhecimento das vítimas na delegacia? Ou não?
PM Ederson
: Sim, sim. No local, na residência, o filho da vítima, do senhor e da senhora, não me recordo o nome dele, ele esteve presente no local conosco, depois que nós entramos e fizemos a detenção de todos e recuperamos ali os materiais. O filho deles esteve conosco, bateu as fotos, mandou para o pai dele. O pai dele reconheceu. Chegando na delegacia, chamamos o senhor e a senhora, reconheceram juntamente conosco na delegacia, todos eles que participaram do roubo em Santo Antônio. (...)
Defesa
: Na residência onde essas pessoas foram encontradas pelo senhor, tinham somente eles ou tinham outras pessoas lá que o senhor, que o senhor não conduziu à delegacia?
PM Ederson
: Somente eles. É uma residência, acho que é um predinho, e na parte de cima ou na lateral, tinha a irmã dele, que não tinha nada a ver, mas na residência, na hora que localizamos, só estavam eles, que é a residência da mãe do Breno. Mãe, pai, do Breno. (...)” (Id. 285759016).

O PM
Eric Ader Macedo Paoliello
, embora com menos recordações, corroborou os fatos centrais da ocorrência em
juízo
:

“(...)
PM Eric
: A ocorrência chegou via CIOSPE, né? Que o pessoal tinha a informação de que um Corolla teria sido deixado em um Lava jato, e o proprietário desse Lava jato achou estranho, né? A situação que ele chegou, chegou batido, com o para choque batido, e ele deixou lá para lavar e falou que ia buscar depois. E aí o pessoal achou estranha a situação, né? E acabou ligando no 190, e a gente chegando lá foi identificado que esse Corolla seria o produto de roubo, né? No caso, lá na cidade de Santo Antônio do Leverger. Quando a guarnição chegou, lá momentos depois, o rapaz ele voltou. Ele voltou lá para buscar o veículo. (...)
Promotor
: Ao que o senhor se recorda, o senhor fez apreensão nessa circunstância, é isso?
PM Eric
: Isso.
Promotor
: E o senhor lembra se o indivíduo estava no carro, ou não? Se alguém foi preso junto com o carro?
PM Eric
: Não me recordo, não me recordo, tinha muitas, é, já no local tinha várias viaturas já envolvidas na ocorrência. (...)” (Id. 285758985).

Neste norte, é pacífico na jurisprudência que os testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em
juízo
sob o crivo do contraditório, possuem especial força probatória. Tais depoimentos são idôneos para embasar um decreto condenatório, mormente quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não podendo ser invalidados sem prova concreta de que os agentes teriam interesse em incriminar injustamente os réus.

Este é o entendimento consolidado por esta Corte, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal no 8 do TJMT. (...)” (TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...) Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam. (...)” (TJMT, ApCrim n. 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 26.09.2025).

Para reconhecer a imprestabilidade da prova testemunhal nesse contexto, caberia à defesa a demonstração concreta de eventual má-fé, ânimo de incriminar ou divergência relevante nas declarações (art. 156 do CPP) — o que não se verifica na espécie.

O que se extrai dos depoimentos policiais, na verdade, é a descrição de um nexo causal ininterrupto e lógico, que desmente cabalmente a versão defensiva. A investigação seguiu um rastro claro: [1] o roubo em Santo Antônio; [2] a localização do veículo subtraído em um lava-jato em Cuiabá; [3] a abordagem de
Matheus
(que foi deixado por
Breno
no local, bem como indicou o paradeiro dos comparsas); e, finalmente, [4] a prisão dos apelantes (
Breno
,
Luiz Fernando
e
Guibson
) na referida casa, juntamente com o adolescente e na posse dos demais bens subtraídos (Id. 285758853, pp. 3-4).

Isso demonstra que a prisão não foi “circunstancial” ou aleatória. A alegação do corréu
Breno
, que confessou o crime mas tentou isentar os comparsas (Id. 285758865, pp. 2-3; Id. 285758985), revela-se uma manobra defensiva isolada, frontalmente desmentida não só pelo reconhecimento seguro realizado pelas vítimas (que os viram “de cara limpa”), mas pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante.

É comum, aliás, que coautores, principalmente quando já confessaram o crime, tentem eximir de responsabilidade os demais envolvidos, sobretudo quando possuem vínculo de amizade ou proximidade. Tal confissão, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar o robusto acervo probatório existente contra os demais apelantes.

Diante desse cenário, a prova dos autos é coesa e demonstra de forma consistente a participação dos apelantes no crime de roubo majorado. As teses de negativa de autoria restam, assim, cabalmente refutadas não apenas pelo reconhecimento inequívoco das vítimas, mas também pela prova circunstancial do flagrante, que os localizou em comunhão de desígnios com a res furtiva. Inexiste, portanto, qualquer lacuna probatória capaz de justificar a absolvição de ambos pelo crime patrimonial.

(...)”
(Id. 351351358, pp. 12-19).

Logo, novamente, o embargante, sob o pretexto de integrar a decisão, busca, em verdade, a revaloração do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta sede.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, tampouco se constata omissão.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a apreensão e a perícia do artefato são dispensáveis para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando o seu uso estiver demonstrado por outros elementos idôneos de prova, notadamente pelos relatos firmes e convergentes das vítimas. O pronunciamento também destacou que o ônus de provar que a arma se tratava de mero simulacro incumbia exclusivamente à defesa (art. 156 do CPP), encargo do qual o embargante não se desincumbiu:

“(...)

Prosseguindo, o apelante
Luiz Fernando
pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, ao argumento de que não houve apreensão da arma supostamente utilizada no delito (Id. 290543398, pp. 10-11).

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de apreensão ou perícia da arma não obsta o reconhecimento da referida majorante, desde que existam nos autos elementos de prova seguros e consistentes quanto ao efetivo emprego do artefato, especialmente quando essa circunstância é corroborada por relatos firmes das vítimas.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.

(...) 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024) (...)” (STJ, HC n. 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024).

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir. (...)” (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025).

No caso em tela, a prova oral é uníssona e categórica ao afirmar que os assaltantes portavam e empregaram arma de fogo para exercer a grave ameaça.

A vítima
Nilva Aquina da Silva
declarou expressamente em juízo que “um estava com a faca e o outro com a arma de fogo. Os dois armados”. Tal declaração é perfeitamente corroborada pelo depoimento de seu esposo,
Gerson de Abreu
, que também confirmou o uso de arma de fogo em ambas as fases.

A propósito, transcrevo excertos relevantes:

Gerson
na fase
inquisitorial
: “(...) UM DELES COM REVÓLVER EM PUNHO, ACREDITA QUE SEJA UM 32, (CROMADO) E OUTRO DE POSSE DE UMA FACA GRANDE PARAS CHURRASCO QUE HAVIAM PEGO NA ÁREA DA CASA (...)” (Id. 285758853, p. 11).

Gerson
em
juízo
: “(...) abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. (...)” (Id. 285758985).

Nilva
em
juízo
: “(...) E quando eu acordei, abri a porta do quarto. Eles me apontaram a arma. Na direção da minha cabeça. Pegaram a faca de churrasco nossa, enorme, afiada, e apontando a arma para mim e disse para mim perdeu, perdeu, tentei fechar a porta, não consegui. (...)” (Id. 285758985).

Nilva
em
juízo
: “(...) E quando eu acordei, abri a porta do quarto. Eles me apontaram a arma. Na direção da minha cabeça. Pegaram a faca de churrasco nossa, enorme, afiada, e apontando a arma para mim e disse para mim perdeu, perdeu, tentei fechar a porta, não consegui. (...)” (Id. 285758985).

Como se vê, os depoimentos são firmes e coerentes. Ademais, como bem assentado pela Corte Superior, o ônus de demonstrar que a arma era, eventualmente, um simulacro — fato que afastaria a majorante — era inteiramente da defesa (art. 156 do CPP), que não logrou êxito em produzir qualquer prova nesse sentido. A tese defensiva, portanto, limita-se a mera conjectura.

Este Sodalício segue o mesmo entendimento:

“(...) A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento quando comprovado seu uso por meio de prova testemunhal idônea e segura. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como prescindível a prova técnica do armamento quando há comprovação suficiente por outros meios de prova. (...)” (TJMT, ApCrim n. 0010210-74.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 05.11.2025, DJe 07.11.2025).

“(...) A majorante do uso de arma de fogo é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia do armamento, desde que comprovada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas. (...)” (TJMT, ApCrim n. 1015910-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 07.11.2025).

Desse modo, deve ser mantida a incidência da causa de aumento, por estar devidamente comprovado o emprego do artefato na prática do crime.

(...)”
(Id. 351351358, pp. 20-22).

Assim, a insurgência defensiva traduz mero dissenso quanto ao entendimento adotado, e não vício integrativo.

De igual modo, não há omissão quanto à detração penal.

A decisão colegiada consignou expressamente que o cômputo do tempo de prisão cautelar, considerado desde 31.07.2024, não é suficiente para reduzir a reprimenda a patamar inferior a 8 anos, razão pela qual não tem aptidão para alterar o regime inicial fechado fixado na condenação.

Sendo inviável, nessa fase, a modificação do regime inicial, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça determina que a análise da detração compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Transcrevo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“(...)

Por fim, o apelante
Luiz Fernando
requer o reconhecimento da detração penal (art. 387, § 2o, do CPP), com fixação de regime inicial mais brando (Id. 290543398, pp. 12-13).

O pedido não prospera.

A análise da detração nesta fase recursal só se justifica quando o tempo de custódia provisória é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

O Magistrado de primeiro grau pontuou corretamente:

“(...)

Todos acusados iniciarão o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”), dado o montante de pena final aplicado (superior a oito anos). Não se olvide que os delitos são hediondos (Lei no 8.072/90, art. 1o, II, “b”, primeira parte). Mantém-se a prisão preventiva, como forma de aplicação da lei penal, em razão da pena aplicada, a fim de evitar eventual evasão dos acusados.

DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2o do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

(...)” (Id. 285759038, p. 21).

A decisão está correta. O apelante foi condenado a 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. O regime legal para este quantum é o fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

O tempo de prisão cautelar (desde 31.07.2024) é manifestamente insuficiente para reduzir a reprimenda a um patamar inferior a 8 anos, requisito mínimo para eventual alteração ao regime semiaberto.

Logo, como o cômputo não altera o regime, a análise da detração cabe exclusivamente ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP), conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior:

“(...) Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que houve o trânsito em julgado do feito. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984 (...)” (STJ, AgRg no HC n. 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024).

“(...) "Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020) (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 17.11.2022).

Assim, inexistindo repercussão prática no regime fixado, o pleito não deve ser acolhido nesta instância.

(...)”
(Id. 351351358, pp. 23-24).

A tese, pois, foi enfrentada de maneira direta e suficientemente motivada, inexistindo lacuna a ser suprida.

Em suma, percebe-se que o embargante procura reabrir discussão sobre matérias já devidamente apreciadas pelo Colegiado, o que desnatura a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (...)”
(TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

“(...) Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. (...)”
(TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 28.11.2025).

A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada pelos recursos cabíveis, não servindo os embargos para o reexame da causa.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

Cumpre registrar, ainda, que é sedimentado o entendimento de que o Julgador não está obrigado a citar ou rebater, um a um, todos os artigos de lei ou teses defensivas, bastando que enfrente a questão jurídica posta em debate e apresente os fundamentos de sua convicção, o que foi rigorosamente observado.

Nesse sentido:

“(...) 28. Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente a integração dos preceitos normativos suscitados à fundamentação do julgado, não sendo o órgão jurisdicional obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido decidida à luz do ordenamento jurídico pertinente. 29. O prequestionamento resta configurado quando a matéria devolvida é efetivamente examinada e decidida, ainda que sem referência expressa a todos os artigos de lei invocados, inexistindo nulidade por ausência de adoção literal dos dispositivos eleitos pela defesa. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001416-98.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJe 06.04.2026).

“(...) Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vício decisório. (...)”
(TJMT, ED n. 1006353-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, DJe 07.04.2026).

Diante do exposto,
conheço dos embargos
opostos por
Luiz Fernando da Silva Luz
e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material a serem sanados, bem como por serem incabíveis os efeitos infringentes pretendidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026